Tribunal: TJSP
Processo: 1024485-13.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Declaração de inexigibilidade do débito. Determinação de abstenção de cobranças e exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome". Pretensão recursal restrita ao reconhecimento de dano moral. Inocorrência. Plataforma que não se confunde com cadastro restritivo de crédito. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Declaração de inexigibilidade do débito. Determinação de abstenção de cobranças e exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome". Pretensão recursal restrita ao reconhecimento de dano moral. Inocorrência. Plataforma que não se confunde com cadastro restritivo de crédito. Ausência de divulgação a terceiros. Não comprovação do nexo causal entre a alegada redução do score e o débito impugnado. Inexistência de circunstância excepcional apta a caracterizar abalo à esfera extrapatrimonial. Mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.